Tribunal: TJDFT
Processo: 0749615-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749615-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIDNEY DO NASCIMENTO BERNARDES DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 76475080 – autos principais) que manteve a multa diária (R$ 300,00) pelo descumprimento da ordem de cessação de descontos decorrentes de contrato de empréstimo bancário declarado nulo. Alega, em síntese, que a obrigação cabe exclusivamente ao órgão pagador do exequente/agravado. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito necessária para a concessão da liminar. Diversamente do alegado, a responsabilidade pela cessação dos descontos indevidos foi atribuída ao agravante. A expedição de ofício, determinada pela decisão a quo, ao Secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público – SEGRT do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão e à Coordenação-Geral de Auditoria Interna da Folha do Ministério da Economia foi motivada pela “desorganização interna e morosidade” do agravante. Ademais, ele próprio, por intermédio da petição id 76368005, assume a responsabilidade pela cessação dos descontos, admitindo que a instituição tem encontrado dificuldade na localização do contrato discutido. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR